Tribunal: TJDFT
Processo: 0706778-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Diante do ventilado pelo agravado sobre o fato de que teria perdido um dos vínculos empregatícios que mantinha, repercutindo em sua capacidade financeira, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante orienta o princípio que veda a decisão não surpresa como atributo agregado ao devido processo legal CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 22 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator